Tribunal: TJMT
Processo: 0003080-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003080-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUKAS ALVES LIMA (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), WEVERTHON WESTPHAL - CPF: 056.853.211-20 (APELANTE), EURAIDES BARROS DA ROSA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUKAS ALVES LIMA, WEVERTHON WESTPHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E §2-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003080-22.2019.8.11.0002

APELANTE: LUKAS ALVES LIMA, WEVERTHON WESTPHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
LUKAS ALVES LIMA e WEVERTHON WESTPHAL
nas sanções do artigo 157, § 2o, II, e §2-A, I, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (Id. 66456983).

“Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 19:00h., em via pública, situada na Avenida Gil João da Silva, s/n, Bairro Bonsucesso, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados LUKAS ALVES LIMA e WEVERTHON WESTPHAL, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, com ao menos 02 (dois) outros comparsas, não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no emprego de 01 (uma) arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) veículo marca Hyundai, modelo HB20X Style, 1.6A, cor prata, ano/modelo 2017/2018, placas QBK-8570, avaliado em R$ 57.696,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais), conforme Auto de Avaliação de f. 48, pertencente a vítima Euraides Barres da Rosa, qualificada a f. 07.

Ressai dos autos, que na data, horário e local alhures mencionados, a vítima saia de sua residência com seu veículo, quando notou um veículo FIAT Pálio, cor branca, estacionado em frente a residência de sua vizinha.

Ato contínuo, um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado WEVERTHON WESTPHAL, desembarcou do veículo indo em sua direção, aparentemente pedindo informações, contudo, temerosa, a vítima acelerou o veículo.

Imediatamente o veículo FIAT Palio, placa AND 4694 iniciou perseguição a vítima e, logo a frente, trancou-lhe a passagem, ao que WEVERTHON WESTPHAL desceu daquele e, com arma de fogo em punho, anunciando assalto, exigindo a entrega do veículo.

Deste modo, a vítima entregou o veículo ao assaltante WEVERTHON, oportunidade em que visualizou, ao menos, mais 03 (três) pessoas no interior do veículo Palio, saindo todos os carros em disparada, tomando rumo ignorado.

Empós, a vítima acionou a Policia Militar e concomitantemente a empresa responsável pelo rastreamento veicular que, por sua vez, checou e informou que o veículo subtraído estaria no Bairro Nova Fronteira, nesta urbe.

Assim, a guarnição e vítima deslocaram-se até o local indicado, encontrando o veículo roubado em um terreno baldio com “pane mecânica” e com as portas travadas, acionando-se o guincho. Todavia, durante a espera, os assaltantes retornaram com veículo Palio ao local onde deixaram o HB 20, o que foi visto pela vítima Euraides que, imediatamente informou aos milicianos.

Euraides reconheceu o FIAT Palio branco, sendo que a equipe policial, realizou a abordagem do veículo, o qual era conduzido pelo denunciado LUKAS ALVES LIMA e tinha como passageiro o indigitado WEVERTHON WESTPHAL.

Em revista pessoal, fora localizado no bolso de WEVERTHON WESTPHAL a chave do veículo HB20X, de propriedade da vítima.

Apreendeu-se ainda, no veículo Palio, uma touca NINJA, ou seja, uma BALACLAVA, objeto comumente utilizado por criminosos para e durante a pratica de crimes, comumente assaltos (f. 20).

Durante entrevista informal, o acusado LUKAS ALVES LIMA confessou aos Policiais a autoria delitiva, ou seja, que fez parte do roubo.

Descobriu-se após, que o veículo FIAT Palio de cor branca, placa AND 4694 seria do pai do denunciado LUKAS ALVES DE LIMA, segundo este último (f. 20)”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, a qual julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os réus à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, no regime semiaberto, pelo delito previsto no artigo 157, §2o, II, §2°-A, I, do Código Penal (Id. 66457494).

Inconformada, a defesa dos réus nas razões do recurso de apelação requer a absolvição do réu Lukas Alves Lima, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal, alegando insuficiência de provas acerca de sua participação no delito e, quanto ao réu Weverthon Westphar, pretende o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (Id. 66457514).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 66457517).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo (Id. 75052994).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUKAS ALVES LIMA, WEVERTHON WESTPHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Alega, a Defensoria Pública que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante LUKAS ALVES LIMA, invocando para isso o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, ao analisar as provas dos autos, constato que não assiste razão à defesa. Veja-se:

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de Id. 66456984, pelo auto de apreensão de Id. 66456986, p. 05, pelo boletim de ocorrência de Id. 66456986, p. 08 e pelo auto de exibição de Id. 66456990.

Quanto à autoria, o réu,
Lukas Alves Lima, na fase policial, Id. 66456985, p. 01 relatou que
“
estava no veículo Fiat Palio, pertencente ao seu pai e um desconhecido pediu para o interrogado e WEVERTON passarem nas proximidades do bairro Nova Fronteira, nesta cidade, para ver um veículo HB20 que estava em um matagal; QUE, quando chegou no local, foi abordado pela PM; QUE, não participou do roubo do veículo; QUE, não emprestou o veículo Fiat Pálio para ninguém nesta noite; QUE, WEVERTON não falou nada a respeito do carro para o declarante; QUE, não levou WEVERTON para praticar o roubo do veículo; QUE, não sabia que a chave do veículo HB20 estava no bolso de WEVERTON”

Em Juízo, em versão completamente dissonante com a apresentada em seu interrogatório na fase policial, alegou que estava na residência de sua sogra e que, por volta das 20h e 30m, o corréu Weverthon teria lhe telefonado para que ajudasse com a sua esposa grávida que estava apresentando problemas de saúde.

Por sua vez, o corréu
WEVERTHON WESTPHAR, na fase policial, Id. 66456985, p. 10, negou participação no delito alegando que
“
estava com a chave do veículo porque um desconhecido lhe entregou; QUE, iria pegar o veículo no matagal e deixá-lo no posto de combustível; QUE, não sabia que o HB20 era roubado; QUE, LUKAS apenas lhe deu uma carona para o matagal, ocasião em que, chegando lá, foram abordados pela PM”
.

Já na fase judicial, confessou sua participação no delito, relatando que Lukas não teve participação no evento criminoso, ratificando a versão do corréu apresentada em Juízo, de que Lukas estaria lhe fazendo um favor, levando a sua esposa para o pronto socorro, pois estaria com problemas de saúde.

Alegou, ainda, que seus comparsas se chamavam Renato e Rafael, bem como o veículo utilizado no roubo seria um Celta.

Contrariando a versão dos acusados, a vítima, Eraides Barros da Rosa, na fase de inquérito, Id. 66456984, p. 9, afirmou que reconheceu o Fiat Palio dirigido por Lukas, como o utilizado no delito, além de ter reconhecido o réu Weverthon como um dos autores do roubo, visto que somente ele teria saído do veículo dirigido por Lukas para abordá-la.
In verbis
:

“QUE, na data de ontem, por volta das 19:00 hs, a declarante estava saindo de casa no seu veículo HB20, prata, placa QBK-8570, quando percebeu que um veículo FIAT PALIO, branco, estava parado na porta da vizinha; QUE, um indivíduo desceu do veículo para pedir informação, porém, a declarante acelerou o carro e seguiu em frente; QUE, depois percebeu que o veículo Pálio estava lhe seguindo e logo mais à frente lhe fechou; QUE, o indivíduo desceu do carro com um revolver em punho, anunciando o assalto; QUE, então, saiu do carro e o indivíduo subtraiu seu veículo saindo em fuga em seguida; QUE, percebeu que no veículo Palio havia mais uns três indivíduos, porém, a declarante não conseguiu ver o rosto deles; QUE, acionou a PM e a empresa de rastreamento; QUE, o seu veículo foi localizado no bairro Nova Fronteira, nesta cidade, porém, estava com uma pane mecânica; QUE, acionou o guincho e quando estava esperando o veículo Palio passou pelo local e então a declarante reconheceu e falou para os policiais; QUE, os policiais conseguiram abordar o veículo; QUE, a chave do seu veículo foi encontrada no bolso de WEVERTON WESTPHAL; QUE, reconhece WEVERTON WESTPHAL como sendo o indivíduo que estava portando um revólver e subtraiu seu veículo; QUE, LUKAS ALVES LIMA provavelmente estava no veículo durante o roubo, porém, não desceu, o que impediu da declarante o reconhecer”.

A vítima ratificou a versão apresentada quando ouvida em juízo.

Por sua vez, o Policial Militar André Parrilha Goes, tanto na fase policial, Id. 66456984, quanto na fase judicial ratificou
in totun
a versão apresentada pela vítima. Veja-se:

“QUE, na data de ontem, por volta das 20:20 hs, o depoente, juntamente com o SD PM LARA e outros, foram acionados para atender ocorrência de roubo de um veículo HYUNDAI HB 20, prata, placa QBK-8570, ocorrido no bairro Bom Sucesso, nesta cidade; QUE, a guarnição entrou em contato com a proprietária do veículo, EURAIDES BARROS DA ROSA e a mesma informou que o seu veículo havia acabado de ser roubado e que possuía rastreador; QUE, ainda informou que os assaltantes utilizaram um veículo FIAT PALIO, branco, para praticar o roubo; QUE, foi feito rastreamento pela empresa responsável informando que o veículo estaria no bairro Nova Fronteira; QUE, conseguiram localizar o veículo e solicitar o guincho, pois o veículo estava trancado; QUE, de repente, um veículo Palio branco passou e a guarnição procedeu a abordagem, onde verificou que estavam dois ocupantes; QUE, durante as buscas, foi encontrado no bolso de WEVERTON WESTPHAL (passageiro) a chave do veículo HB20 roubado; QUE, LUKAS ALVES LIMA (motorista) confessou a prática do roubo”.

Convém salientar que o também Policial Militar Renan Diego Assunção de Lara ratificou a versão apresentada pelo PM André Parrilha e pela vítima Euraides.

Note-se dos depoimentos acima transcritos que, além da versão dos acusados ser extremamente inverossímil, a dinâmica dos fatos narrados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus a qual foi corroborada pelo depoimento da vítima, sequer permitem dúvida acerca da participação de Lukas nos fatos.

Aliás, contrariando a versão apresentada pela defesa de que Lukas estaria somente levando Weverthon e sua esposa para o Pronto Socorro, o magistrado de piso consignou em sentença que, “
de acordo com o mapa da rota percorrida por Lukas, em caso de emergência, como narraram, em nenhum momento passaria pelo bairro Nova Fronteira, onde foram abordados; não há nos autos prontuário de atendimento médico, o que sustentaria sua versão”.

Cabe salientar que
o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Outrossim, ressalto que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

De tal modo, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório sequer permite dúvida razoável a respeito da autoria delitiva para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que os depoimentos, sobretudo, de seus comparsas fornecem elementos suficientes e seguros a corroborar a autoria delitiva.

Desse modo, por estar comprovado a participação do apelante nos fatos narrados na denúncia, mantenho a sua condenação nos termos da sentença.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública pretende, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de WEVERTHON WESTPHAL.

Contudo, compulsando os autos, constatei que o Juízo de piso já reconheceu o referido benefício, deixando de aplica-lo em virtude de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, observando-se o disposto na súmula 231, do STJ,
inexistindo, portanto, interesse de agir da defesa neste ponto.

Lado outro, sendo a pena de multa aplicada de modo exagerado, em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo-a, de ofício, para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a condenação dos réus Lukas Alves Lima e Weverthon Westphal pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e, DE OFÍCO, em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021